Tribunal: TJMT
Processo: 1009101-63.2020.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009101-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEAN TEILOR SOUZA AMARAL - CPF: 035.340.181-17 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER, S.A. - CNPJ: 05.707.616/0001-10 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009101-63.2020.8.11.0001

1 Recorrente:

Banco Santander S.A.

Recorrido
:
Jean Teilor Souza Amaral

2 Recorrente:

Jean Teilor Souza Amaral

Recorrido
:
Banco Santander S.A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO - NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Restando comprovado o cancelamento de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente do consumidor recorrido, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009101-63.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1009101-63.2020.8.11.0001

1 Recorrente:

Banco Santander S.A.

Recorrido
:
Jean Teilor Souza Amaral

2 Recorrente:

Jean Teilor Souza Amaral

Recorrido
:
Banco Santander S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco Santander S.A. e Jean Teilor Souza Amaral

Ação:
de Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais.

Origem: 6º
Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

Sentença
(Id.
178346163
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o banco recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na restituição em dobro do valor de R$ 307,71(trezentos e sete reais e setenta e um centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1,00% a.m., ambos incidentes a partir do desconto indevido, bem como os
condenou
ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Banco Santander S.A.
(Id.

178346164
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da recorrente, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente.

Recurso Cível Inominado de
Jean Teilor Souza Amaral

(Id.

178346168
): requer a reforma da sentença para que sejam majorados os valores referentes ao dano moral, e que a condenação do banco recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Contrarrazões de
Jean Teilor Souza Amaral
(Id.
184173693
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo banco recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009101-63.2020.8.11.0001

1 Recorrente:

Banco Santander S.A.

Recorrido
:
Jean Teilor Souza Amaral

2 Recorrente:

Jean Teilor Souza Amaral

Recorrido
:
Banco Santander S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais proposta por
Jean Teilor Souza Amaral
em face do
Banco Banco Santander S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante da cobrança indevida de fatura de cartão de crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente possuía um cartão de crédito junto ao banco recorrido, no qual fazia suas compras e pagava parte das suas faturas mediante desconto em folha de pagamento e a outra parte mediante boleto. Aduz que em 16/09/2019 solicitou o cancelamento do cartão de crédito e fez a quitação da dívida com pagamento integral em 17/09/2019 (Id.
178345027
).

Por conseguinte, o autor recorrente teve descontado no mês de outubro de 2019 em seu holerite a parcela do mês de setembro de 2019, referente ao cartão de crédito cancelado. Verifica-se que ao entrar em contato com o banco recorrido, protocolo n. 94662513, foi informado que seria realizado o estorno daquela parcela impugnada. Todavia, sem êxito.

Em contraponto, o banco recorrido sustenta a ausência de conduta ilícita, defendendo a legalidade da cobrança diante da existência da relação jurídica estabelecida entre os litigantes.

Verifica-se nos autos que o autor recorrente não alega a ausência de contratação do cartão de crédito, mas sim, que realizou o cancelamento com a quitação integral da dívida e que os descontos dos encargos referentes ao serviço cancelado permaneceram vigentes.

Cinge-se a controvérsia acerca da verificação da legalidade dos descontos no holerite do autor recorrente.

Observa-se que o autor recorrente apresentou aos autos o holerite do mês 09/2019, com indicação do desconto de R$ 339,95(trezentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) referente a cartão de crédito (Id.
29640146
), bem como comprovante de pagamento em favor do banco recorrido no valor de R$ 2.781,19(dois mil setecentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), datado de 17/09/2019 (Id.
29640147
).

Por sua vez, o banco recorrido promoveu a juntada do termo de adesão ao cartão de crédito (Id.
31294307
), faturas (Id.
31294316
), consultas de lançamentos (Id.
31294317
), extrato com indicação de quatro saques e compras no cartão de crédito (Id.
31294305
).

Assim, conclui-se da análise detida dos autos um desconto indevido na importância de R$ 307,71(trezentos e sete reais e setenta e um centavos), uma vez que não havia mais saldo credor para justificar a referida cobrança desse valor.

Registre-se que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Desta feita, diante do conjunto probatório constante dos autos verifica-se que embora
o consumidor recorrente tenha cancelado a contratação do cartão de crédito, objeto da lide,
constata-se que a instituição financeira permaneceu realizando os descontos indevidamente, restando evidente que houve falha na prestação de serviço.

O Código do Consumidor determina em seu artigo 42, parágrafo único, que quando cobrado indevidamente, o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança se mostra indevida, e o valor pago deve ser restituído em dobro.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Outrossim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pelo banco recorrido em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÕES CÍVEIS – NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO – DÍVIDA INFINDÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO EM DOBRO – MA-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, configurando ato ilícito passível de reparação por danos morais. A repetição em dobro do indébito se justifica nos casos em que comprovada a má-fé da instituição financeira, consubstanciada na evidente intenção de ludibriar os clientes. O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes do STJ.(TJ-MT - AC: 10044809720208110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).”

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do autor recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto conheço dos recursos interpostos, e, no mérito,
NEGO-LHES
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023